Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020494-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, de recebimento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, sem efeito suspensivo.
Os agravantes relatam que o agravado afirma ser credor da importância de R$ 100.094,34 (cem mil, noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática no 227/4149764, emitida na data de 09.01.2017, pela qual a primeira agravante (pessoa jurídica) recebeu um limite de crédito na Conta Corrente no 6003 - 8, agência no 1378, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o vencimento para a data de 07.07.2017, prorrogado automaticamente nos termos da cláusula 15, da presente Cédula.
Citam que em 30.04.2019, houve o deferimento do processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica, a real devedora, na qual as pessoas físicas são sócias, autuada sob o no 1000770- 02.2019.8.11.0010 – em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT; apresentados embargos à execução, não foi concedido o efeito suspensivo e dessa decisão apresenta-se o presente recurso, visando a reforma em razão de que tratar-se de dívida contraída antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial e portanto, conforme entendimento do art. 49 da Lei 11.101/2005, é sujeito ao feito recuperacional e a demanda executiva deve ser no mínimo suspensa até o adimplemento do credito via plano de recuperação.
Argumentam que a garantia da execução está assegurada pelo crédito arrolado no quadro de credores e operou-se a novação, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05; mencionam que além do aval, existe ainda como garantia a cessão fiduciária de recebíveis e podem ocorrer apropriações nas contas da empresa e na conta dos sócios; requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Opostos os embargos à execução pelos agravantes, a MMa. Juíza os recebeu sem o pretendido efeito suspensivo.
O artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam acerca da matéria:
“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).
Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o Magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.
Pois bem. A relação jurídica entre as partes está materializada pela celebração da Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática no 227/4149764, emitida na data de 09.01.2017, pela qual recuperanda (pessoa jurídica) recebeu um limite de crédito na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Embora os agravantes aleguem que a garantia da execução está assegurada pelo crédito arrolado no quadro de credores e que, por consequência, operou-se a novação, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05, constou na decisão agravada:
“Ocorre que in casu não há qualquer garantia da execução, sendo que na execução apensa houve apenas a citação das executadas até o presente momento.
Aliás, as executadas apresentaram pedido de extinção ou suspensão do processo nos autos principais com fundamentos análogos, porém, ouvida a administradora judicial da recuperanda, esta informou que o débito exequendo não está sujeito ou incluso na recuperação judicial, pelo que houve o indeferimento do petitório, determinando-se o regular prosseguimento do feito.”
Ademais, com o presente recurso, os agravantes apresentam a publicação do quadro geral de credores, no qual consta o Banco Bradesco com crédito de R$ 49.039,28 (quarenta e nove mil, trinta e nove reais e vinte e oito centavos), na Classe III, valor que difere do título objeto da execução.
Neste momento, não há elementos suficientes para a concessão do efeito ativo e, via de consequência, conferir efeito suspensivo aos embargos à execução. Não ficou demonstrado de forma inequívoca até o momento, a probabilidade do direito alegado, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, os agravantes não apresentam elementos suficientes a comprovar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC (“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”), nem mesmo os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos. Nessa fase processual, entendo que a decisão deve ser mantida no ponto.
Eis a jurisprudência:
“AGRAVADO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. O art. 919, § 1o, do NCPC, prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO” (TJRS, Agravo de Instrumento no 70069165009, 17a Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Intime-se a administradora judicial para se manifestar acerca do crédito em questão, se extraconcursal ou concursal, no prazo de 15 (quinze dias).
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora